Tribunal: TJBA
Processo: 0003959-56.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003959-56.2012.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIO VENICIO LIMEIRA DE SOUZA

Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA

APELADO: JOSE RICARDO LISBOA FIGUEREDO e outros

Advogado(s):ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. SENTENÇA EXTRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DECLARADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL. PREVALÊNCIA DA MATRÍCULA MAIS ANTIGA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA DE FRAUDE NÃO SATISFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico envolvendo duplicidade de matrículas imobiliárias, julgou improcedente o pedido autoral e acolheu pedido contraposto para determinar o cancelamento da matrícula do autor (nº 15.757), sob o fundamento de indícios de fraude administrativa e prevalência de justo título anterior dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício
extra petita
ao determinar o cancelamento da matrícula do autor sem pedido reconvencional ou contraposto expresso; e (ii) no mérito, definir qual registro deve prevalecer em cenário de duplicidade de matrículas para o mesmo imóvel, à luz dos princípios da prioridade e da unitariedade matricial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, reconhece-se a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC), uma vez que o magistrado concedeu providência desconstitutiva em favor dos réus sem que houvesse formulação de reconvenção ou pedido contraposto.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC).

No sistema registral brasileiro, rege o Princípio da Prioridade (
prior in tempore, potior in jure
), estabelecido nos arts. 182 e 186 da Lei nº 6.015/1973. Havendo duplicidade de registros sobre o mesmo bem, deve prevalecer a matrícula mais antiga em observância à segurança jurídica e à unitariedade matricial.

Os registros públicos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade. A desconstituição de matrícula baseada em alegada fraude exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre quem a alega, não sendo suficientes meras ilações ou indícios de irregularidades administrativas.

No caso concreto, o registro do autor (2008) é anterior ao dos réus (2012), inexistindo prova cabal que afaste a sua validade, impondo-se a reforma do entendimento para declarar a eficácia da primeira matrícula e o cancelamento da posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para, de ofício, anular a sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais para validar a matrícula nº 15.757 e cancelar a matrícula nº 18.020.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que concede providência jurisdicional de natureza desconstitutiva não pleiteada pela parte através de reconvenção ou pedido contraposto; 2. Em caso de duplicidade de matrículas imobiliárias, deve prevalecer o registro mais antigo em atenção aos princípios da prioridade registral e da unitariedade matricial; 3. A desconstituição de registro público exige prova robusta de vício ou fraude, não bastando meros indícios para afastar a presunção de veracidade do ato."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.015/1973, arts. 176, 182 e 186; CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3º, II; CC, art. 1.242.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 05019053820178050271, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 19.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 00037867320118050027, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 11.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 81209158920218050001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 00012073620128050022, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0003959-56.2012.8.05.0191
, em que figura como apelante C
AIO VENICIO LIMEIRA DE SOUZA
, e, como apelados, J
OSE RICARDO LISBOA FIGUEREDO e IVONEIDE BEZERRA DA SILVA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em de ofício, declarar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO para declarar a plena validade e eficácia da matrícula nº 15.757, registrada em nome do apelante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora